Tribunal: TJPA
Processo: 0810362-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810362-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHON DOS SANTOS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0810362-27.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Mojú

Impetrante: Adv.
Eduardo Maia Santana
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojo.

Paciente:

Jhon Santos Pantoja

Procurador(a) de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
121, § 2º, INCISOS I, III E VII, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DADA A NÃO EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXTRATEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO FATO E A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão ter sido demonstrado a materialidade delitiva, e indícios de autoria do crime, além do que, houve notícias nos autos de que o paciente estaria ameaçando testemunhas do processo, o que enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, que foge completamente a qualquer alegação de contemporaneidade entre a data do fato e a prisão preventiva efetivada.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhon Santos Pantoja
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/Pa.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo, na data de 05/01/2024, por ter, em tese, praticado as condutas tipificadas nos
arts.
121, § 2º, incisos I, III e VII, e 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido
decisum
contestado, e além de não constar nenhuma fundamentação idônea inexiste qualquer contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, pois o crime ocorreu na data de 17/05/2022 e a prisão preventiva foi decretada em 05/01/2024, e ele nunca se furtou de comparecer à Delegacia de Polícia sempre que foi chamado, razão pela qual postula a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente, ou substituída a sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20435387
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20498891
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conheço do
writ
e passo à análise das teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente por afirmar que ele
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que afirma que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes, e além de não constar nenhuma fundamentação idônea inexiste qualquer contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, pois o crime ocorreu na data de 17/05/2022 e a prisão preventiva foi decretada em 05/01/2024, e ele nunca se furtou de comparecer à Delegacia de Polícia sempre que foi chamado, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente, ou substituída a sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, assim, para delimitar a
quaestio
o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, ID 20323356,
in verbis
:

“(...)

No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a gravidade do ilícito e a ousadia do(s) criminoso(s), que em razão das investigações colhidas em sede policial, identificou-se que a representada Naziane (amante de “Baleia”) teria participado de uma reunião que decretou a morte da vítima, bem como teria repassado todas as informações de João aos executores do crime em questão. Já a Sra. Nailza Alves da Cunha (genitora de Naziane) tomou conhecimento da gravação de áudio em que Naziane indica o nome da vítima para ser morta em sede de vingança da morte de “Baleia”. Constatou-se que RAI SILVA DO NASCIMENTO, GEAN DA CUNHA ASSUNÇÃO VIANA, ERISONE SILVA DO NASCIMENTO e CARLOS HENRIQUE MATOS DOS SANTOS, também teriam participação no crime em questão, sendo que, ARI ainda era menor de 18 anos, na data do cometimento dos fatos. Vitoria Silva do Nascimento (irmã de RAI e ERISONE) esclareceu que no dia 16.05.2022, ERISONE estava na companhia de GEAN em sua residência e na data seguinte (17.05.2022), por volta de 04h00, presenciou o momento em que Erisone recebeu uma mensagem, via aplicativo WhatsApp, sendo que este informou que GEAN deveria ir até sua companhia. Na sequência, Erisone pulou a janela do quarto e saiu, quando por volta de 05h00min, Erisone retornou para casa e dormiu. Já entre 08h00min e 09h00min, GEAN, aparentemente nervoso, apareceu na casa de Vitória e convidou Erisone para ir até ao posto do Isaias, momento em que trajava uma calça jeans suja de lama, camisa branca com manchas de sangue e portava uma arma de fogo na cintura, enquanto Erisone, trajava uma camisa cor cinza, com a palavra “ADIDAS” na parte da frente, e bermuda jeans. PRISCILA SANTOS DE SOUZA (exnamorada de RAI) narrou que, no dia 17.05.2022, por volta de 07h00min, RAI apareceu em sua casa, na companhia de uma pessoa desconhecida, e pediu para que esta desse ‘‘apoio’’ para eles, escondendo-os em sua casa. Contudo, negou-lhes apoio, ocasião em que RAI e seu comparsa saíram em direção ao “gapó”. JHON DOS SANTOS PANTOJA narrou que, no dia 16.05.2022, conversou com seu primo CARLOS HENRIQUE, ocasião em que este lhe informou ter recebido uma ordem do integrante do Comando Vermelho chamado RUDINEI para matar um policial ou guarda municipal, crime que seria praticado na companhia de GEAN. Ao fim, JHON DOS SANTOS PANTOJA apontou CARLOS HENRIQUE, GEAN DA CUNHA e RUDNEI DE SOUZA SANTOS (vulgo FOLOEL) como mandante(s) do crime, alegou que RAI SILVA DO NASCIMENTO, ERISONE SILVA DO NASCIMENTO e FERNANDO, também teriam participação na morte da vítima-policial, assim como do seu relato identificou-se a sua participação na empreitada criminosa.

Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio dos investigados com as consequências de suas ações, denotando extremada violência, banalidade e periculosidade contra a vida e a integridade física da vítima, de modo que se impõe os seus enclausuramentos com fundamento na garantia da ordem pública como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos.

(...)

Ações como as ora
noticiadas devem ser coarctadas ex radice, prevenindo que voltem a ocorrer e causem maior abalo na sociedade, sobretudo no caso em apreço, quando desde logo são evidenciados indícios da contumácia criminosa do representado
.

(...)

A custódia cautelar do representando também se faz necessária, visto que restou consignado nos autos que este já ameaçou a testemunha Claudio Abreu Craveiro, denotando que caso ele seja posto em liberdade virá a comprometer o pleno andamento da instrução criminal.

No mais, o combate à criminalidade neste Município sempre se ressentiu de ações articuladas e de inteligência vocacionadas a neutralizar ou mesmo a fustigar a grande criminalidade e as facções criminosas, de sabida influência e domínio sobre a dita “arraia miúda”, comumente levada às barras da Justiça. Nesse contexto, consigno que toda ação e iniciativa que visem a angariar elementos que revelem a identidade de membros e o modus operandi de facções e organizações criminosas, com um mínimo de substrato fático e amparo legal, devem merecer chancela judicial, para que as investigações se aprofundem no sentido de desarticular a intensa rede de criminalidade que opera neste Município e região.

Cumpre asseverar que dificilmente se chegará a elementos necessários à elucidação do crime por outro modo. Apenas identificando a extensão dos envolvidos na empreitada criminosa é que será possível encontrar com exatidão seus esconderijos, o que só pode ser obtido através da utilização dos recursos pleiteados na medida cautelar ora analisada.

Tal o contexto, presentes os adminículos da ocorrência de ilícitos em tese, estando suficientemente identificados os alvos da operação e devidamente justificada a necessidade, com fulcro no art. 240, §1º, alíneas “b”, “d”, “f” e “h”, do CPP, defiro as medidas requeridas, pelo que determino a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos seguintes endereços atribuídos NAZIANE DA CUNHA SANTOS (vulgo NANA), RUDNEI DE SOUZA SANTOS (vulgo FOLOEL) e JHON DOS SANTOS PANTOJA: 1) Av. João Martins Cardoso, n° 104, Bairro Aviação, Moju/PA; (2) Rua Itaboraí, n° 358, entre a 2ª e a 3ª Rua, Distrito de Icoaraci, Belém/PA e (3) Tv. Colonial n° 185, (Rua da “Arena Rubro Show"), Bairro Alto, Moju/PA. Acolho também a representação da autoridade policial e, com base no parecer ministerial e com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva de
GEAN DA ASSUNÇÃO VIANA, NAZIANE DA CUNHA SANTOS (vulgo NANA), RUDNEI DE SOUZA SANTOS (vulgo FOLOEL), e (4)
JHON DOS SANTOS PANTOJA
, todos qualificados nos autos, servindo cópia da presente como ofício de comunicação e mandado a ser cumprido pela autoridade policial, a qual deve comunicar a este Juízo tão logo seja efetivada a diligência. Comunique-se, por igual, ao Comandante local da Polícia Militar.”
Grifei e destaquei

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a prisão preventiva do paciente encontra-se minimamente fundamentada em dados extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, ademais, verifico que a materialidade do delito em questão encontra-se demonstrada, assim como indícios de autoria do crime que lhe está sendo atribuído, além do que, percebe-se no trecho acima grifado que o
periculum libertatis
se mostrou evidenciado, pois notícias há no processo referência de que o paciente chegou a ameaçar testemunhas dos autos,

sendo a medida cautelar de prisão preventiva necessária para resguardar não só a ordem pública, como também a integridade física de testemunhas.

Assim, entendo que a medida preventiva encontra-se devidamente fundamentada, possuindo seus requisitos necessários para que se mantenha, sendo despicienda a juntada do inquérito policial e da peça de pronúncia pela parte impetrante, para arguir que a ameaça à testemunha, atribuída ao paciente, não prosperaria, tese esta que não comungo, haja vista que entendo que as testemunhas do processo não se atem somente aquelas arroladas na peça vestibular, vez que, no desenrolar da ação penal, outras testemunhas poderão serem apresentadas, não servindo a juntada de tais documentos para se comprovar de forma categórica que a ameaça sofrida pela pessoa apontada na decisão recorrida não se refere a uma testemunha destes autos, merecendo aqui ser dado valor ao princípio da confiança do juízo da causa.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

No que concerne a alegação de extemporaneidade do decreto prisional,
entendo de forma contrária, já que percebe-se que apesar de ter ocorrido o delito que está sendo atribuído ao paciente na data de
17/05/2022 e a sua prisão preventiva ser decretada em 05/01/2024, vejo que, como dito anteriormente, a ocorrência da necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal, já que notícias se fizeram presentes no processo de que o paciente estaria ameaçando testemunhas dos autos, o que já descarta completamente qualquer tempo decorrido entre o fato criminoso e a prisão preventiva efetivada.

Nesse compasso, reafirmo que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Por fim, a alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e na esteira do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/10/2024